Tribunal: TJMT
Processo: 0016494-26.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0016494-26.2015.8.11.0003
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: Z. MARQUES VIEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS – ME e OTONIEL MARQUES VIEIRA
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – REVELIA - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS TERMOS DA AVENÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 381 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ A QUITAÇÃO DO DÉBITO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A ausência de contestação e consequentemente de pedido de revisão das cláusulas contratuais culmina na manutenção dos encargos e parâmetros fixados, haja vista que a Súmula 381 do STJ não autoriza a revisão de ofício.
Assim, sobre o valor do débito deverão incidir os encargos contratados até a data do efetivo pagamento pelo devedor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016494-26.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), Z. MARQUES VIEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME - CNPJ: 00.147.424/0001-83 (APELADO), OTONIEL MARQUES VIEIRA - CPF: 003.697.851-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – REVELIA - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS TERMOS DA AVENÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 381 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ A QUITAÇÃO DO DÉBITO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A ausência de contestação e consequentemente de pedido de revisão das cláusulas contratuais culmina na manutenção dos encargos e parâmetros fixados, haja vista que a Súmula 381 do STJ não autoriza a revisão de ofício.

Assim, sobre o valor do débito deverão incidir os encargos contratados até a data do efetivo pagamento pelo devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0016494-26.2015.8.11.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: Z. MARQUES VIEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS – ME

e OTONIEL MARQUES VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança – Código 805525 ajuizada em desfavor de
Z. MARQUES VIEIRA REPRESENTACÕES COMERCIAIS – ME e OTONIEL MARQUES VIEIRA
,
que
julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou os requeridos ao pagamento da importância de R$340.717,02 (trezentos e quarenta mil, setecentos e dezessete reais e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a partir da data da propositura da presente lide, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O apelante se insurge tão somente quanto aos parâmetros de atualização do débito firmados pelo juízo singular, que desconsiderou os índices de remuneração e correção previstos no contrato que embasa a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que ao proferir a sentença, o magistrado de primeiro grau definiu a aplicação corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a partir da data da propositura da demanda.

Desse modo, reside a controvérsia ao período de incidência dos encargos previstos no contrato objeto da lide, para fins de atualização do débito.

De fato, não obstante o entendimento externado, verifica-se que a sentença vai de encontro ao entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO ESPECIAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - TERMO FINAL DE COBRANÇA DOS ENCARGOS - EFETIVO PAGAMENTO - INSURGÊNCIA DA EMPRESA.

1. O recurso especial não se presta ao exame de suposta violação a dispositivos constitucionais, bem como ao art. 6o da LINDB, pois este reproduz princípio encartado em norma da Constituição da República, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. O prequestionamento deve ser aferido levando em conta as razões decisórias firmadas no acórdão recorrido, e não, como proposto pela agravante, em face do quanto decidido em juízo de primeiro grau, pois, para que se configure o prequestionamento da matéria. Há que se extrair do decisum o pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.

3. Suposta incidência do óbice da Súmula 7/STJ. A parte deveria demonstrar a ocorrência do citado impedimento mediante a exposição da tese desenvolvida no recurso especial e a adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias, o que não foi comprovado na demanda.

4. Esta Corte apresenta entendimento pacificado no sentido de que, uma vez confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes.”

5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no REsp 1205846/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

“REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – DEVEDOR PRINCIPAL E AVALISTAS – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA 3,25% AO ANO, MAIS TJLP - VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DA LEI No 11.775/2008 – ENQUADRAMENTO NAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELOS NORMATIVOS DO BNDES E DO BACEN – ADITIVO REALIZADO POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS DO BANCO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS INCIDENTES NA CÉDULA RURAL ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO ANO – LEGALIDADE –
PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus à redução da taxa de juros remuneratórios, para 3,25% ao ano mais TJLP (Taxa de Juros a Longo Prazo), respeitando o limite da taxa de juros originalmente pactuada, o mutuário que, tendo contratado o crédito rural antes de 30 de junho de 2007, lograr êxito em comprovar preenchimento dos requisitos para a obtenção da benesse, conferida pela Lei no 11.775/08 (art. 10), mediante o seu enquadramento nas condições impostas pelos normativos do BNDES e do BACEN. Inadmissível pretender que, sobre o recurso liberado por meio de aditivo de prorrogação de parcela, com recursos próprios da instituição financeira, incidam os mesmos encargos previstos para o financiamento especial, disponibilizado ao produtores rurais, por meio do BNDES, devendo prevalecer os encargos ajustados, caso não constatado abuso em desfavor do mutuário. O Decreto-lei no 167/1967 é expresso em autorizar, no caso de mora, a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano.
É inviável a incidência do IGPM como índice de correção monetária da dívida, após o ajuizamento da ação, e a aplicação dos juros moratórios de 1% ao mês, porquanto os encargos contratuais não se confundem com as correções legais, de modo que os encargos contratados para o período de inadimplência devem incidir até o efetivo pagamento, vedada a sua substituição, após o ajuizamento da ação, mediante a adoção de qualquer outro critério distinto do ajustado.”
(TJ-MT - APL: 00008923920108110045403292018 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2018)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDENCIA DO STJ E DEMAIS TRIBUNAIS PATRIOS - TERMO FINAL PARA A COBRANÇA DE ENCARGO CONTRATADO EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - DATA DO EFETIVO PAGAMENTO E, NÃO A DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito (...) (STJ, REsp 402.425/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/03/2010, DJe 22/03/2010).”
(TJ-MT - ED: 01541430820168110000 154143/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2016)

Nesse cenário, considerando que não houve modificação dos termos da avença, dado o reconhecimento da revelia da empresa requerida, o saldo devedor deverá ser atualizado com base nos encargos devidamente pactuados entre a partes, até a data do efetivo pagamento pelo devedor, dando-se provimento ao recurso interposto pela apelante.

Por fim, mister registrar que é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas de instrumento contratuais bancários, nos termos do verbete sumular 381 do Superior Tribunal de Justiça

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença e estabelecer que, sobre o valor do débito, deverão incidir os encargos contratados até a data do efetivo pagamento pelo devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020